Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703904-03.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 1 de julho de 2024 11:34:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador